Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709825-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI AGRAVADO: JOSE JUCI ALVES LINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação anulatória no 0740335-50.2020.8.07.0001 ajuizada por JOSE JUCI ALVES LINO (agravado), deferiu o pedido inicial de concessão de tutela de urgência e determinou a penhora de valores nas contas bancárias da ora recorrente. Eis o teor do decisum questionado (ID. 83619557 dos autos de origem): “(...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ JUCI ALVES LINO contra DIAMOND ASSISTÊNCIA PESSOAL e THAISA ASSIS DOS SANTOS através da qual pretende a anulação do contrato de cessão de crédito firmado com a a primeira requerida e a condenação das rés ao pagamento dos danos materiais e morais que lhe foram causados por sua conduta dolososa. Assevera que, através de contrato de prestação de serviços, comprometeu-se a transferir para a requerida a quantia de R$ 26.041,83 para a conta da contratada e esta, em contrapartida, comprometeu-se a realizar o pagamento do valor recebido, em 60 parcelas de R$ 1041,33, correspondente ao valor integral do empréstimo pessoal que o requerente contraiu junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 28.272,00. Ressalta que a primeira requerida nunca pagou qualquer das parcelas; que as tentativas de contatá-la foram infrutíferas e que, posteriormente, soube que foi vítima de um golpe que já lesou muitos consumidores em todo o território nacional. Pede a desconsideração da personalidade jurídica para que a segunda requerida, sócia da primeira, também se responsabilize pelos danos e, em sede de tutela de urgência, pede o arresto de ativos e bens das rés para a garantia do pagamento. Decido. O deferimento da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se a presença dos requisitos concernentes à probabilidade do direito e ao risco ao resultado útil do processo, ante a plausibilidade dos fatos apresentados. O "modus operandi" descrito pelo autor na petição inicial não deixa dúvidas de que o requerido foi vítima de estelionatários, vez que muitos são os processos que tramitam neste Tribunal de Justiça em que outros consumidores relatam ter sofrido os mesmos danos. O autor comprovou que existem outras ocorrências policiais registradas em desfavor da primeira requerida. O requerente traz aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com a primeira requerida (ID 79155678, pgs.1/3), o crédito no valor de R$ 28.272,00 feito em conta bancária de sua titularidade pelo Banco do Brasil (ID 79155679) e a posterior transferência da quantia de R$ 26.041,83 para conta de titularidade a requerida (ID 79155681) O perigo da demora é cristalino já que, em virtude do número de consumidores lesados, corre-se o risco de não haver patrimônio ao final da demanda. A inclusão da segunda requerida no pólo passivo da lide se justifica em virtude dos indícios de abuso da personalidade jurídica praticado pela primeira requerida. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a constrição eletrônica, via sistemas BACENJUD de ativos em nome das requeridas, bloqueio de alienação e de circulação via RENAJUD e INFOJUD, do montante de R$ 61.438,47 em contas bancária, aplicações ou equivalente pertencentes às requeridas, bem como o arresto de bens móveis ou imóveis também de sua titularidade. (...)” Em suas razões recursais (ID. 0000, p. 01-15), a parte agravante M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, visto que firmou contrato de empréstimo consignado junto com o agravado, cujas clausulas eram de sua total ciência, e os pagamentos acordados estão ocorrendo normalmente conforme pactuado (p. 05-06); b) a ordem de arresto é desnecessária e a narrativa processual não envolve a recorrente, já que os mencionados negócios fraudulentos foram feitos por outras empresas, a exemplo da MAXTER/CREDBRAS, FENIX, BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS (p. 06 e 11); c) possui apenas quatro processos em Brasilia e, em todos eles, agiu com boa-fé, inexistindo qualquer pedido administrativo por parte do autor/agravado no sentido de devolver os valores emprestados, faltando, portanto, pretensão resistida (p. 12); d) não houve qualquer vício de consentimento no contrato que justifique a anulação do negócio, não se podendo esquecer que os pagamentos estão sendo realizados fielmente na conta corrente do agravado (p. 13). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para suspender a tutela deferida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado e revogar o ato constritivo lá deferido (p. 15). Preparo realizado (IDs. 24619064 e 24619067). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se encontra suficientemente demonstrado, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos fatos narrados por ambas as partes, em especial pelo fato de que o autor/agravado JOSE JUCI comprovou a existência de vínculo jurídico com a agravante DIAMOND e a remessa da quantia de R$ R$ 26.041,83 para a conta da empresa agravante (IDs. 81253687 e 81253690 da origem). A questão da regularidade dos pagamentos será melhor avaliada no mérito do recurso. Igualmente, não restou evidenciado nas razões recursais a existência de qualquer risco de dano imediato que justifique uma intervenção deste órgão julgador, razão pela qual deve-se aguardar o julgamento do recurso, após a instauração do devido contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora